Tribunal: STF
Processo: ARE 1380409
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMÍCIDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E AMEAÇA - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - VÍCIO NA QUESITAÇÃO – ARGUIÇÃO TARDIA - CONTRADIÇÃO ENTRE AS REPOSTAS DOS REQUISITOS - OCORRÊNCIA - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. Nos termos do ad. 109, VI, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal verifica-se em 3 (três) anos quando a pena for inferior a 1 (um) ano. Eventuais questionamentos acerca da quesitação devem ser formulados após a leitura dos quesitos aos jurados e às partes ainda em plenário, nos termos do art. 484, caput, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Reconhecidas pelos jurados a materialidade e a autoria do crime pelo réu, mostra-se contraditória a decisão de absolvê-lo em resposta a quesito genérico quando a defesa ou o réu não sustentaram nenhuma tese absolutória, bem como inexistem indícios de que o acusado agiu amparado por alguma causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo nulo o julgamento popular por aplicação do disposto no ad. 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A nulidade tratada no ad. 564, parágrafo único, do CPP, diz respeito a contradições verificadas entre quesitos de uma mesma série. A cassação da decisão por manifestamente contrária às provas dos autos só é possível quando houver erro escandaloso e total discrepância, para que não se afronte o princípio da soberania do Júri Popular. O fato de as partes não concordarem com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos. V.V. Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação ao disposto no artigo 564, parágrafo único, parte final, do Código de Processo Penal (contradição na resposta dos quesitos) se o Conselho de Sentença, depois de reconhecer a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida, absolve o réu, pois se trata de quesito obrigatório (artigo 483, § 2°, do Código de Processo Penal) e os jurados respondem a ele conforme sua íntima convicção. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” 



    Opostos embargos infringentes, os mesmos não foram acolhidos, em julgado assim sintetizado (eDOC 20):



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER— RESGATE DE VOTO MINORITÁRIO QUE MANTEVE A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADOS - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - MANIFESTA CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS PELOS JURADOS NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS - IMPERATIVIDADE - EMBARGOS NAO ACOLHIDOS. Embora se trate de medida excepcional, nos casos em que houver contradição entre as respostas dadas pelos jurados à quesitação feita, devido é o reconhecimento da nulidade, devendo, por conseguinte, ser submetido o réu a novo julgamento, sem que isso implique violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri. V.V. - EMBARGOS DE NULIDADE - RESGATE DO VOTO MINORITARIOHOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E AMEAÇA - NULIDADE - CONTRADIÇÃO NA REPOSTA DOS QUESITOS - INOCORRÉNCIA. Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação ao disposto no artigo 564, parágrafo único, parte final, do Código de Processo Penal (contradição na resposta dos quesitos) se o Conselho de Sentença, depois de reconhecer a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida, absolve o réu, pois se trata de quesito obrigatório (artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal) e os jurados respondem a ele conforme sua íntima convicção.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri ao entender que a absolvição dos acusados se deu por meio de contradição na resposta dos quesitos. 



    Nessa linha, assevera que inexiste “contradição na decisão dos jurados, os quais mesmo reconhecendo a autoria e materialidade delitiva, absolveram os acusados, respondendo afirmativamente ao quesito genérico, de acordo com sua intima convicção” (eDOC 22, p. 17).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a questão controvertida se cinge ao Tema 1.087, da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim redigido:



    “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente